Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PLATAFORMA VIRTUAL DE TURISMO REJEITADA. ENTENDIMENTO DO STJ NÃO APLICÁVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. PERDA DE COMPROMISSO NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00 PARA CADA AUTORA).
1. Apesar de o objeto do presente feito ser de hipótese de intermediação de venda de passagem aérea por plataforma virtual de turismo, conquanto o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (Precedente: AgRg no REsp 1453920 / CE, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0117453-8) seja de ilegitimidade de tais empresas em processos que versem exclusivamente sobre venda de passagens aéreas, tal hipótese se aplica apenas para os casos de cancelamento de bilhetes aéreos realizado pela companhia aérea. Neste caso restou comprovado o cancelamento por parte da consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. As Recorridas adquiriram passagens aéreas para 9 (nove) pessoas na plataforma da Recorrente para participarem de uma conferência e, em razão de remarcação do voo em uma das reservas, solicitaram o reembolso da passagem de dois dos passageiros que desistiram da viagem. A Recorrente, inadvertidamente, cancelou a reserva de quatro outros passageiros, configurando, assim, falha na prestação de serviço e, consequentemente, dano material indenizável. A Recorrente deve responder pelos danos causados pelo cancelamento indevido dos bilhetes.
3. A jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que ensejam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 1118). Dentre as circunstancias a serem observadas, destaca-se: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; e v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. No caso em comento, o voo das Recorridas foi cancelado erroneamente pela Recorrente. Ressalta-se que restou comprovado que as Recorridas tentaram por vários meios resolver a situação, sem sucesso, e que deixaram, em razão do ocorrido, de comparecer a compromisso previamente agendado. Caracterizado, pois, o dano moral.
4. O valor dos danos morais fixado pelo Juízo de Primeiro Grau deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições adequadas e diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio e da produção da prova oral em audiência. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que não ocorre no presente caso. Valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Recorrida mantido.
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (art. 844, § 3o, CC/2002) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial (REsp 1478262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014). Neste caso as autoras deram quitação apenas à Ré acordante.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
7. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.